Tribunal: STM
Processo: 7000684-07.2023.7.00.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. CONDENADO. TESES. FATO NOVO (ART. 551, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – CPPM). CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS (ART. 551, ALÍNEA “A”, DO CPPM). ADMISSIBILIDADE. HIPÓTESES DO ART. 551 DO CPPM. INTERESSE DE AGIR. AFERIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. SENTENÇA EM OUTRO PROCESSO. FATO NOVO. INOVAÇÃO PROBATÓRIA. POSSÍVEL CONTRARIEDADE. FUNDAMENTOS DE VOTO. REVISÃO DE CORRÉU. FATO NOVO. REVISÃO ADMITIDA. MÉRITO. SENTENÇA CÍVEL. IMPRESTABILIDADE DO FATO NOVO. COGNIÇÃO LIMITADA. CAUSA JULGADA DE FORMA ANTECIPADA. PARTE CONTRÁRIA REVEL. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DAS PROVAS DA INSTRUÇÃO PENAL. CONTRARIEDADE. INEXISTENTE. REANÁLISE DOS AUTOS À LUZ SOMENTE DAS PROVAS EXISTENTES AO TEMPO DA CONDENAÇÃO. FUNDAMENTOS DO VOTO FAVORÁVEIS AO CORRÉU. INAPLICABILIDADE AO REVISIONANTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO. I – Cuida-se de Ação de Revisão Criminal fundamentada em teses de fato novo e de contrariedade à condenação perante a evidência dos autos. II – As situações descritas no art. 551 do CPPM referem-se ao requisito do interesse de agir pela vertente da adequação, pois impõem circunstâncias específicas nas quais a pessoa interessada poderá manejar a Revisão. Para o conhecimento da ação revisional, aplica-se a teoria da asserção, pela qual o cumprimento das condições da ação limita-se à narrativa (composta por asserções) feita pelo autor da demanda na Inicial bem como à razoabilidade e à possibilidade jurídica de que o afirmado, ao menos em tese, exista na forma posta. Assim, se essa narrativa trouxer asserções aceitáveis e devidamente enquadradas, deverá ser admitida a ação, ainda que venha a ser julgada improcedente. III – No caso concreto, configura fato novo a sentença proferida em autos de outro processo, mesmo que de natureza cível, quando esse outro procedimento não existia ao tempo do julgamento pela Justiça Militar. IV – Por sua vez, o citado fato novo configura possível contrariedade da condenação com as evidências dos autos, ao passo que ele pode trazer um sentido diferente ao conjunto probatório e, com isso, motivar a alegada contradição. V – Ainda, o Voto proferido em favor do Corréu, em Revisão anterior manejada somente por esse, trouxe uma novidade para o caso do Revisionante, pois a condenação dele não foi examinada pelos fundamentos que davam procedência à causa do Corréu. VI – Revisão Criminal conhecida. VII – Quanto à Sentença proferida em ação cível, suas conclusões são imprestáveis para afastar o julgamento desta Justiça, uma vez que são construídas em cognição extremamente rasa, em especial porque a causa foi julgada de forma antecipada (art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC) e com revelia da parte contrária (art. 344 do CPC). O resultado daquela Demanda seria distinto, caso houvessem sido fornecidas informações integrais, dentre elas as provas originadas de quebra de sigilo obtidas durante a investigação criminal nesta seara. VIII – Estabelecida a imprestabilidade da prova nova trazida, o resultado negativo à pretensão revisional se estende à tese de contrariedade da condenação com as evidências dos autos. Se o suposto fato não inovou no caderno probatório, o Tribunal igualmente não pode chegar a uma conclusão distinta da original, visto que procederia à reanálise com fulcro somente no restante das provas, isto é, aquelas já existentes ao tempo da condenação. IX – Não merece acolhimento a alegação de fato novo embasada em Voto proferido em Revisão do Corréu, quando as razões desse não são procedentes. Ademais, no caso concreto, observou-se que os fundamentos da posição manifestada no outro feito eram adstritos à condenação do Corréu e, por consequência, inaplicáveis à do ora Requerente. X – Revisão Criminal julgada improcedente e condenação mantida por seus próprios fundamentos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
11/12/2023
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000684-07.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO
ADVOGADO(A): JOÃO ALDORI DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB RS64154)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL.
EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU JULGÁ-LA
IMPROCEDENTE. POR FIM, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
DETERMINAR AINDA, QUE ESTA JUSTIÇA EXPEÇA OFÍCIO, COM CÓPIAS DO
ACÓRDÃO E DOS AUTOS DA APELAÇÃO 7000223-74.2019.7.00.0000, À
JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA E AO MINISTÉRIO PÚBLICO
DAQUELE ESTADO, A FIM DE NOTICIAR A POSSÍVEL PRÁTICA DE
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DO DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO NO BOJO
DA AÇÃO DE COBRANÇA 5019346-81.2020.8.24.0008 E DO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA 5017053-36.2023.8.24.0008, AMBOS DA RESPONSABILIDADE DO
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BLUMENAU. DECLAROU-SE
IMPEDIDO O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, NA FORMA DO ART.
149 DO RISTM. O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E LEONARDO PUNTEL.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE,
NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO PRESIDENTE. NA FORMA
REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA, O ADVOGADO DA DEFESA, DR.
JOÃO ALDORI DE OLIVEIRA JUNIOR, E O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
IMPEDIDO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

REVISÃO CRIMINAL Nº 7000684-07.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REQUERENTE: PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO
ADVOGADO(A): JOÃO ALDORI DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB RS64154)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. CONDENADO. TESES. FATO NOVO
(ART. 551, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR – CPPM). CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS
AUTOS
(ART.
551,
ALÍNEA
“A”,
DO
CPPM).
ADMISSIBILIDADE. HIPÓTESES DO ART. 551 DO CPPM.
INTERESSE DE AGIR. AFERIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO.
SENTENÇA
EM
OUTRO
PROCESSO.
FATO
NOVO.
INOVAÇÃO PROBATÓRIA. POSSÍVEL CONTRARIEDADE.
FUNDAMENTOS DE VOTO. REVISÃO DE CORRÉU. FATO
NOVO. REVISÃO ADMITIDA. MÉRITO. SENTENÇA CÍVEL.
IMPRESTABILIDADE
DO
FATO
NOVO.
COGNIÇÃO
LIMITADA. CAUSA JULGADA DE FORMA ANTECIPADA.
PARTE
CONTRÁRIA
REVEL.
AUSÊNCIA
DE
CONHECIMENTO DAS PROVAS DA INSTRUÇÃO PENAL.
CONTRARIEDADE. INEXISTENTE. REANÁLISE DOS AUTOS
À LUZ SOMENTE DAS PROVAS EXISTENTES AO TEMPO DA
CONDENAÇÃO. FUNDAMENTOS DO VOTO FAVORÁVEIS
AO CORRÉU. INAPLICABILIDADE AO REVISIONANTE.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA
REVISÃO.
I – Cuida-se de Ação de Revisão Criminal fundamentada em teses de
fato novo e de contrariedade à condenação perante a evidência dos
autos.
II – As situações descritas no art. 551 do CPPM referem-se ao requisito
do interesse de agir pela vertente da adequação, pois impõem
circunstâncias específicas nas quais a pessoa interessada poderá
manejar a Revisão. Para o conhecimento da ação revisional, aplica-se a
teoria da asserção, pela qual o cumprimento das condições da ação
limita-se à narrativa (composta por asserções) feita pelo autor da
demanda na Inicial bem como à razoabilidade e à possibilidade jurídica
de que o afirmado, ao menos em tese, exista na forma posta. Assim, se
7000684-07.2023.7.00.0000
40001357416 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

essa narrativa trouxer asserções aceitáveis e devidamente enquadradas,
deverá ser admitida a ação, ainda que venha a ser julgada
improcedente.
III – No caso concreto, configura fato novo a sentença proferida em
autos de outro processo, mesmo que de natureza cível, quando esse
outro procedimento não existia ao tempo do julgamento pela Justiça
Militar.
IV – Por sua vez, o citado fato novo configura possível contrariedade
da condenação com as evidências dos autos, ao passo que ele pode
trazer um sentido diferente ao conjunto probatório e, com isso, motivar
a alegada contradição.
V – Ainda, o Voto proferido em favor do Corréu, em Revisão
anterior manejada somente por esse, trouxe uma novidade para o caso
do Revisionante, pois a condenação dele não foi examinada pelos
fundamentos que davam procedência à causa do Corréu.
VI – Revisão Criminal conhecida.
VII – Quanto à Sentença proferida em ação cível, suas conclusões são
imprestáveis para afastar o julgamento desta Justiça, uma vez que são
construídas em cognição extremamente rasa, em especial porque a
causa foi julgada de forma antecipada (art. 355, inciso I, do Código de
Processo Civil - CPC) e com revelia da parte contrária (art. 344 do
CPC). O resultado daquela Demanda seria distinto, caso houvessem
sido fornecidas informações integrais, dentre elas as provas originadas
de quebra de sigilo obtidas durante a investigação criminal nesta seara.
VIII – Estabelecida a imprestabilidade da prova nova trazida, o
resultado negativo à pretensão revisional se estende à tese de
contrariedade da condenação com as evidências dos autos. Se o
suposto fato não inovou no caderno probatório, o Tribunal igualmente
não pode chegar a uma conclusão distinta da original, visto que
procederia à reanálise com fulcro somente no restante das provas, isto
é, aquelas já existentes ao tempo da condenação.
IX – Não merece acolhimento a alegação de fato novo embasada em
Voto proferido em Revisão do Corréu, quando as razões desse não
são procedentes. Ademais, no caso concreto, observou-se que os
fundamentos da posição manifestada no outro feito eram adstritos à
condenação do Corréu e, por consequência, inaplicáveis à do ora
Requerente.
7000684-07.2023.7.00.0000
40001357416 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

X – Revisão Criminal julgada improcedente e condenação mantida por
seus próprios fundamentos. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em julgá-la improcedente. Por fim,
o Tribunal, por unanimidade, decidiu determinar ainda que esta Justiça expeça
ofício, com cópias do Acórdão e dos autos da Apelação 7000223-74.2019.7.00.0000,
à Justiça do Estado de Santa Catarina e ao Ministério Público daquele Estado, a fim
de noticiar a possível prática de litigância de má-fé e do delito de lavagem de
dinheiro no bojo da Ação de Cobrança 5019346-81.2020.8.24.0008 e do
Cumprimento de Sentença 5017053-36.2023.8.24.0008, ambos da responsabilidade
do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Blumenau. Declarou-se impedido o
Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, na forma do art. 149 do RISTM. O
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO não participou do julgamento. Ausentes,
justificadamente, os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e LEONARDO PUNTEL. Presidência do Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, Vice-Presidente, na ausência ocasional do Ministro-Presidente. Na
forma regimental, usaram da palavra, o Advogado da Defesa, Dr. João Aldori de
Oliveira Junior, e o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Roberto Coutinho.
Brasília, 11 de dezembro de 2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada pelo Coronel da Reserva do
Exército (Cel R/1 Ex) Paulo Roberto Saback de Macedo contra o Acórdão da
Apelação 7000223-74.2019.7.00.0000, no qual foi condenado pela prática do crime
de corrupção passiva majorada (art. 308, § 1º, do Código Penal Militar - CPM), à
pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, com cumprimento definido para regime
inicialmente semiaberto.
Em suas Razões, aduz dois argumentos para modificação da sua
condenação. No primeiro, alega fato consistente, decorrente de Sentença proferida
em Ação Cível movida por Rafael Thales de Freitas, corréu do Revisionante na Ação
Penal original. Compreende que os fundamentos da decisão judicial proferida nesse
feito cível tornam insustentáveis as conclusões da condenação imposta por esta
Justiça.
7000684-07.2023.7.00.0000
40001357416 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já no segundo, em parte fundamentado no fato novo acima, afirma que
a Sentença original é contraditória à evidência dos autos, pelo que deve ser
modificada
para
absolver
o
Condenado
da
injusta
imposição. Ainda,
subsidiariamente, argumenta haver desproporcionalidade na pena que lhe foi fixada,
em razão de excesso praticado na dosimetria ao se considerarem as circunstâncias do
art. 69 do CPM.
Conclusivamente, requer a procedência da Revisão para que a Sentença
seja desconstituída e ele absolvido, ou, subsidiariamente, que a pena seja
redimensionada de 6 anos e 8 meses para 3 anos e 8 meses de reclusão. Em
acréscimo, formulou pedido liminar para serem antecipados os efeitos práticos do
pleito final, de modo a ser suspensa a execução e, consequentemente, ele ser posto
em liberdade.
Recebidos os autos, foi aberta Vista à douta Procuradoria-Geral de
Justiça Militar (PGJM). O Órgão, na pessoa do Subprocurador-Geral oficiante, Dr.
Alexandre Carlos Umberto Concesi, manifestou-se pelo não conhecimento da Ação
Revisional, pelo indeferimento da medida liminar e pela improcedência da demanda
em seu mérito, tanto em relação aos pedidos absolutórios quanto ao subsidiário
referente ao recálculo da pena.
Após, retornaram os autos conclusos, momento em que examinei o
pleito antecipatório e o indeferi em Decisão assim ementada:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES. FATO NOVO.
CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO COM AS EVIDÊNCIAS.
PEDIDO LIMINAR. CABIMENTO. REQUISITOS. FUMUS BONI
IURIS.
PERICULUM
IN
MORA.
PERIGO
ATESTADO.
VEROSSIMILHANÇA
INSUFICIENTE.
RISCO.
INERENTE
À
CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DA PENA. APARÊNCIA DO
DIREITO. SENTENÇA CÍVEL QUE NÃO EQUIVALE À PENAL.
ALEGAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INCAPAZES DE AUTORIZAR
A
SUSPENSÃO
DO
ÉDITO
CONDENATÓRIO.
MEDIDA
ANTECIPATÓRIA INDEFERIDA. I – É cabível o emprego dos
instrumentos processuais de tutela provisória, deferível em sede
liminar, com o fim de antecipar os efeitos da eventual procedência da
Ação de Revisão Criminal. A compatibilidade decorre do poder geral
de cautela, inerente a todos os juízes, bem como da aplicação supletiva
das normativas do Código de Processo Civil. II – A possibilidade
jurídica de que tal medida seja deferida traz à a quem postula a tutela
antecipada o ônus de provar suficientemente a probabilidade do
direito que sustenta (fumus boni iuris) e de que há um risco à utilidade
do processo em caso de demora até o julgamento de mérito ao fim do
procedimento (periculum in mora). III – No caso concreto, o perigo na
7000684-07.2023.7.00.0000
40001357416 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

demora é inerente ao direito postulado: a absolvição e consequente
soltura do Revisionante. Isso ocorre, pois a tese defensiva sustenta ser
injusta a prisão imposta, uma vez que todo dia que se passa sem
análise (e sem concessão) já configura uma lesão à liberdade do
indivíduo que deve ser remediada o máximo possível. IV – Entretanto,
quanto à verossimilhança, ela depende que o trazido confronte o édito
condenatório em intensidade suficiente para tornar patente que o
condenado está preso de forma equivocada. Porém, não há tal
demonstração quando, para sua constatação, dependa-se de um
indevido adiantamento ao julgamento de mérito exauriente, haja vista
que esse é reservado ao Plenário desta Corte. V – No caso concreto,
sustenta o Revisionante haver fato novo e que o Acórdão contradiz a
evidência dos autos. O mencionado fato falha por se calcar em
Sentença cível, a qual não foi embasada em igual acervo probatório à
penal proferida, mormente os meios de provas limitados no processo
civil. Já a alegação de contradição com a evidência dos autos é tese de
cunho eminentemente fático-probatório, a depender inerentemente do
confronto de mérito, inviável neste instante. VI – Decisão de
indeferimento da medida em liminar.” (STM. RC 7000684-
07.2023.7.00.0000, Min. Rel. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe
159/2023 publicado em 12.9.2023).
Do acima decidido, foi o Revisionante intimado.
É o Relatório.
VOTO
Consoante relatado, cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por Paulo
Roberto Saback de Macedo, Coronel da Reserva do Exército (Cel R/1 Ex), contra o
Acórdão deste Superior Tribunal Militar (STM), no qual foi condenado pela prática
de corrupção passiva majorada (art. 308, § 1º, do Código Penal Militar – CPM) à
pena de 6 anos e 8 meses de reclusão. Fundamentadamente, requer sua absolvição
pela ocorrência de fato novo ou pela contrariedade da condenação à evidência dos
autos; ou, subsidiariamente, que seja reduzida a pena aplicada.
Acerca das teses principais, capazes de resultar na absolvição, quanto
àquela referente a um fato novo, o Revisionante antes fornece breve descrição sobre
como se desenvolveram a Ação Penal 0000052-33.2015.7.11.0111 e a Apelação
7000223-74.2019.7.00.0000. Destaca que, na instância de piso, foi inicialmente
absolvido pela maioria do Conselho Especial de Justiça e somente veio a ser
condenado quando do Apelo.
7000684-07.2023.7.00.0000
40001357416 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda concernente à introdução do fato novo, ressalta que na Ação
original se demonstrou que o esquema de corrupção não teria existido. Sobre isso,
resumidamente, o militar teria recebido R$ 40.000,00, mediante duas transferências
bancárias de R$ 20.000,00, feitas pela empresa do corréu Rafael Thales de Freitas.
Esses valores teriam se configurado em vantagem indevida, recebida pelo Cel R/1
Macedo para a prática de ato indevido, o qual consistira em autorizar errônea
importação de uma arma de fogo em favor do mencionado civil.
Contrariamente ao cenário supracitado, o Revisionante sublinha ter
produzido provas (durante a Ação Penal) de que os montantes transferidos diziam
respeito a dois Contratos de mútuo, firmados entre Rafael Thales de Freitas e a sogra
do Cel R/1 Macedo, Sra. Arly Brightmore Amaral. O envolvimento dessa se dera por
força de uma oferta de ajuda feita pelo civil à esposa do citado Coronel,
coincidentemente, à época em que se efetivou a importação discutida. O recebimento
dos valores na conta, por sua vez, teria ocorrido devido a questões práticas ligadas à
indisponibilidade das contas da sogra do militar.
Já quanto aos erros relacionados à importação, uma vez que seriam
lícitas as vantagens recebidas e essas não estariam relacionadas à atividade do
militar, afirma que inexistiria indicativo claro de alguma ilicitude no erro praticado
ao autorizar a citada importação incorretamente. Finalmente, compreende que havia
demonstrativos para se concluir pela inocência do Revisionante, os quais seriam
então reforçados pelo fato novo.
Feita essa introdução sobre a referida novidade fática, o Requerente
traz à ciência notícia sobre a Ação de Cobrança movida por Rafael Thales de Freitas
contra Arly Brightmore Amaral, justamente para ver reconhecida a dívida dos
mencionados mútuos. No bojo dessa Demanda, teria obtido sucesso na confirmação
das dívidas, tanto que inclusive estaria a executar o valor atualizado dos Contratos.
Esse fato de caráter nitidamente inovador, na visão do Revisionante,
agregaria causa relevante à narrativa absolutória. Compreende que a ocorrência
judicial ratifica a leitura de que os empréstimos existiram na forma relatada ao
tempo da Ação Penal e que não havia qualquer intuito criminoso nas transferências
feitas à conta do Coronel. Por fim, atestar-se-ia a inocorrência dos delitos imputados,
já que o erro na importação não fora doloso, em virtude da ausência de relação desse
com qualquer vantagem indevida.
Em concomitância a essa alegação, formulou tese de revisão fundada
em contrariedade do Acórdão com a evidência dos autos. Primeiro, sustentou essa
visão com base na compreensão obtida por intermédio daquilo que já constava nos
autos ao tempo da Ação Penal, o que levaria à narrativa acima resumida. A prova
7000684-07.2023.7.00.0000
40001357416 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nova, então, reforçaria a contradição entre as evidências e os fundamentos do édito
punitivo, de modo a deixar clara a insubsistência de razões para se manter a
condenação.
Finalmente, em tese subsidiária, a ser examinada caso nenhuma das
absolutórias vingue, entende que a pena aplicada deve ser necessariamente revisada.
Para embasar o requerimento, faz referência a Voto divergente proferido pela
eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, quando do
julgamento do Agravo Interno 7000711-58.2021.7.00.0000, movido pelo corréu
Rafael Thales de Freitas, no procedimento da Revisão Criminal 7000471-
69.2021.7.00.0000, ajuizada contra o mesmo Acórdão em que o Cel R/1 Macedo
foi fora condenado.
No citado Voto, a ilustre Julgadora destacou as razões pelas quais
percebeu haver procedido em equívoco no tocante à dosimetria da pena de Rafael
Thales de Freitas, e, consequentemente, o motivo pelo qual deveria o quantum ser
reduzido para determinado valor. No que compreende ser aplicável a si, o ora
Requerente solicita que as citadas razões sejam analisadas à luz da sua dosimetria,
de modo a determinar se levarão a uma redução proporcionalmente igual à
pretendida pela Ministra, para o mencionado civil.
Expostos os fundamentos da Revisão, passo ao exame de sua
admissibilidade.
I – ADMISSIBILIDADE
Sobre a cognoscibilidade/admissibilidade de uma alegação revisional,
além de se encontrar gramaticalmente ligada a alguma das hipóteses trazidas no art.
551 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), deve apresentar uma
potencialidade, ainda que mínima, de ser aquilo que se afirma ser. Em outras
palavras, em caso, p. ex., de arguição de um fato novo, esse deve mostrar, ao
mínimo, algo realmente inovador, que era desconhecido ao tempo do julgamento
original ou então que somente ocorrera ou adviera em momento posterior.
Aplico, com as devidas adaptações, a chamada teoria da asserção,
muito difundida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Por ela, a determinação do
cumprimento dos requisitos/condições da ação limita-se à narrativa (composta por
asserções) feita pelo autor da demanda na Inicial bem como à razoabilidade e à
possibilidade jurídica de que o afirmado, ao menos em tese, exista na forma posta.
Consequentemente, afasta-se dessa prelibação um confronto entre a referida
narrativa e as provas supostamente existentes, ao passo que isso diz respeito ao
mérito da causa.
7000684-07.2023.7.00.0000
40001357416 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse cenário, as situações descritas no art. 551 do CPPM referem-se
ao requisito do interesse de agir pela vertente da adequação, pois impõem
circunstâncias específicas nas quais a pessoa interessada poderá manejar a Revisão.
Então, na falta de uma narrativa que se coligue a uma das hipóteses ou que não se
mostre minimamente razoável e plausível juridicamente, haverá uma situação de
inadmissibilidade da Revisão Criminal. Ao revés, trazidas asserções aceitáveis e
devidamente enquadradas, deverá ser admitida a Ação, ainda que venha a ser julgada
improcedente.
Com isso, cabe estabelecer que o eventual fato novo ou prova nova
trazidos pelo Revisionante, em atenção ao constante na Inicial, não devem ser
examinados mediante confronto com a condenação questionada. Proceder dessa
forma significaria adiantar para a admissibilidade uma análise a qual, tomada por
base a teoria da asserção, é de cunho meritório e somente pode ser feita ao se
compreender que a Ação cumpre os requisitos de legitimidade e interesse. A ratificar
essa compreensão, a posição é idêntica àquela sedimentada na jurisprudência
do STJ:
“[...]. 2. A análise das condições da ação, tal como a legitimidade ativa ad causam,
a porventura acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, é aferida à
luz da teoria da asserção, isto é, mediante a análise das alegações formuladas pelo
autor na petição inicial, de modo que, demandando tais questões um exame mais
aprofundado, essa medida implicará julgamento de mérito. Precedentes. [...].”
(STJ. AgInt no AREsp 2.016.282/RN, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em 4.9.2023, DJe de 8.9.2023; grifo nosso).
“[...]. 1. Em conformidade com o entendimento desta Corte, segundo a teoria da
asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade e o interesse de agir,
devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial.
Precedentes. [...].” (STJ. AgInt no REsp 1.537.907/SP, Rel. Min. Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em 26.9.2022, DJe de 13.10.2022; grifo nosso).
“[...]. 6. A teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação,
entre elas a legitimidade ativa, é apreciada à luz da narrativa contida na petição
inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação. [...].”
(STJ. AgInt no AREsp 2.332.076/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, julgado em 28.8.2023, DJe de 1.9.2023; grifo nosso).
Feito esse introito, no caso dos autos, o ajuizamento da Ação de
Cobrança pelo corréu Rafael Thales de Freitas contra a sogra do Coronel R/1
Macedo, por si só, não se mostraria como um fato novo digno de consideração, ao
passo que é uma ocorrência unilateral, obviamente passível de forja pela Parte.
Entretanto, no instante em que há julgamento de procedência da Demanda, deixa de
ser um ato do indivíduo e passa a ter contornos externos, pois há uma manifestação
do Estado-Juiz acerca do acerto nas razões enunciadas pela Parte.
7000684-07.2023.7.00.0000
40001357416 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso não equivale a dizer que tal fato justifica, necessariamente, a
mudança da condenação imposta por este Tribunal, mas sim que, dentro de um
exame limitado e sumário, a ocorrência demonstra nítido caráter de novidade (não
era algo presente ao tempo do julgamento nesta Corte), mantém relação com o
objeto da causa (é uma Ação de Cobrança sobre supostos mútuos ligados à
corrupção investigada) e, em tese, pode autorizar uma alteração do resultado
anterior.
Acerca desse potencial modificativo, sublinhe-se que ele é, de fato,
somente potencial e não efetivo. A determinação da efetividade da alegação trazida
pelo Revisionante para alterar os fundamentos do Acórdão é exame a ser feito no
mérito. O que se estabeleceu é que essa apenas seja levada a uma análise meritória,
pois, ainda que seja examinada superficilamente, ela já apresenta uma razoável e
plausível aptidão modificativa.
Na senda dessa conclusão, quanto à existência de uma contrariedade do
Acórdão condenatório com as evidências dos autos, o Requerente substancia sua
alegação principalmente na nova prova produzida, ou seja, em certa medida traz
fundamento que é subsidiário ao anterior. Ainda assim, essa tese se mostra
admissível, uma vez que a simples inovação probatória (acima admitida) não
necessariamente levará a um novo resultado, porém, a sua análise com os demais
elementos probatórios pode justificar uma mudança da condenação imposta.
O fato novo, além do que a sua própria novidade já acarreta, pode
ensejar uma contradição das evidências existentes ao tempo do julgamento com a
fundamentação condenatória original. Afinal, ao se agregar a novidade ao até então
existente, é natural que isso traga um sentido inovador ao conjunto probatório, o
qual, em tese, motivará a contradição afirmada pela Parte. Logo, a despeito da
dependência desse argumento com o anterior, ele se mostra admissível.
Por fim, acerca do pleito subsidiário referente ao recálculo da pena,
compreendo que o fundamento trazido pode sim configurar um fato novo, embora
limitado tão só à dosimetria da pena e não à culpa do Revisionante pelo crime
imputado. Na hipótese, observa-se que a construção feita pela ilustre Ministra Dra.
Maria Elizabeth em favor do Corréu é circunstância que inexistia ao tempo do
julgamento original, assim como não foi a pena do Cel R/1 Macedo posta ao
escrutínio das colocações da citada Ministra.
Dessa forma, apesar de a construção da referida Ministra ter sido
rejeitada quando formulada em favor de Rafael Thales de Freitas, é incabível, em
sede de admissibilidade, asseverar que não será capaz de causar mudança na pena do
ora Requerente. Se para algum dos Ministros desta Corte houve possível erro na
dosimetria de um dos Réus, é no mínimo aceitável que, na primeira oportunidade em
7000684-07.2023.7.00.0000
40001357416 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que o tema for suscitado (e esta é a primeira Revisão manejada pelo Cel R/1
Macedo), oferte-se um exame exauriente de mérito à questão, de modo a afastar
qualquer dúvida sobre a temática.
Em resumo, compreendo que as teses trazidas pelo Revisionante
satisfazem as hipóteses de cabimento previstas no art. 551 do CPPM:
a) primeiro, a Ação de Cobrança de Rafael Thales de Freitas contra
Arly Brightmore Amaral trata-se de nítido fato novo, a se enquadrar na
alínea “c” do art. 551;
b) segundo, considerado esse fato em conjunto com as demais
evidências, satisfaz-se a hipótese da existência de uma possível
contradição da condenação, a justificar o cabimento pela alínea “a” do
artigo supracitado; e
c) terceiro, as razões formuladas pela insigne Ministra Dra. Maria
Elizabeth,
no
julgamento
do
Agravo
Interno
7000711-
58.2021.7.00.0000, movido pelo corréu Rafael Thales de Freitas, em
virtude da possibilidade de elas se estenderem ao ora Revisionante e
por não terem sido analisadas em face da pena dele, configuram
também fato novo, apto a trazer mudança da pena, mas não da
condenação em si e, por isso, enquadram-se na hipótese da alínea “c”
do mencionado artigo.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer da Revisão Criminal
ajuizada, razão pela qual rejeito a preliminar da douta PGJM de não recebimento da
Ação Revisional.
II – MÉRITO
Avançado ao mérito, como adiantado, o conhecimento da Revisão não
importa a procedência das razões e dos pedidos formulados. No caso dos autos, na
ordem dos fundamentos acima admitidos, observo que a inovação
apontada, consistente na Sentença proferida no Juízo cível, embora tenha seu valor, é
desprovida da força probatória alegada pelo Revisionante e, portanto, não acarreta
mudança na conclusão retirável das demais evidências presentes.
Inicialmente, destaca-se que a citada Sentença de fato reconheceu o
direito de Rafael Thales de Freitas ao crédito afirmado naqueles supostos contratos
de mútuo. Nesse sentido, o MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Blumenau, do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), julgou procedente o pedido da
7000684-07.2023.7.00.0000
40001357416 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

empresa R&T Comércio de Importação e Exportação LTDA (da qual o civil é sócio-
administrador) para condenar Arly Brightmore Amaral ao pagamento dos R$
40.000,00 originais, acrescidos de juros e correção, conforme o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, com base no art. 487, inc. I do CPC, JULGO PROCEDENTES os
pedidos formulados na presente ação ajuizada por R & T COMERCIO DE
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA contra ARLY BRIGHTMORE AMARAL
para condenar a parte ré a pagar à parte ré a quantia de R$ 40.000,00, acrescida
da multa 10% prevista contratualmente, acrescida de correção monetária (INPC) e
juros de mora (1% ao mês) desde a assinatura do contrato até o vencimento da
parcela única de cada contrato e o resultado acrescido de correção monetária
(INPC) desde o vencimento de cada parcela e juros de mora (1% ao mês) desde a
citação.”
Tomada por si só, nesses exatos termos, realmente seria razoável
afirmar que houve inovação relevante acerca dos fatos. Documentos (contratos de
mútuo) considerados inverídicos por esta Justiça, agora servem para reconhecer
justamente o crédito neles inscrito, a indicar de forma fácil e simples que aqueles
pactos seriam sinceros e condizentes com a verdade. Se assim não fossem, como
teriam sido aceitos pela Justiça em uma Demanda de cobrança?
Entretanto, um breve exame da Sentença em questão de pronto revela o
erro dessa compreensão e até mesmo um possível crime praticado pelo Corréu, dono
da empresa autora daquela Ação Cível. Nessa linha, o primeiro indício de estranheza
é a brevidade do provimento judicial: duas páginas, nem completamente usadas, as
quais abarcam relatório, fundamentação, dispositivo, encaminhamentos diversos e
assinatura digital. Algo nitidamente sucinto.
Ao se aprofundar nos efetivos fundamentos da condenação lá imposta,
percebe-se o porquê daquele provimento bem como a sua imprestabilidade como
prova contrária nesta Revisão. Em três curtos tópicos, numerados 2.1, 2.2 e 2.3, o
MM. Juiz da Justiça catarinense, no primeiro (2.1), afirma que o julgamento se dá de
forma antecipada em razão da suficiência da prova documental, na forma do art.
355, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), do que se depreende que não
houve instrução.
No seguinte (2.2), aponta que Arly Brightmore Amaral, a ré e devedora
dos mútuos, foi citada, porém se quedou silente, pelo que foi decretada sua revelia,
forte no art. 344 do CPC. E no último (2.3), considerada a falta de resistência
defensiva, além de o direito postulado estar suficientemente demonstrado pelos
documentos acostados pela própria Parte autora (contratos de mútuo), o Juízo
naturalmente julgou procedente, visto que não há qualquer indicativo contrário ao
que lhe foi apresentado naqueles autos.
7000684-07.2023.7.00.0000
40001357416 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa breve narrativa, observa-se que a Justiça Estadual (JE) de Santa
Catarina não teve acesso a quaisquer dos demais documentos que compuseram a
Ação Penal tramitada nesta Justiça. Assim, ao invés de uma cognição plena, tal qual
a procedida nesta última, aquele ramo judiciário somente visualizou uma superfície
extremamente rasa do amplo debate relacionado aos mencionados contratos e ao uso
desses como meio de se acobertar atos de corrupção.
Veja-se que, se à JE catarinense houvessem sido fornecidas maiores
informações sobre o caso, dificilmente o resultado da Demanda seria a procedência.
Mais que isso, a Requerente R&T Comércio (empresa administrada por Rafael
Thales de Freitas) sofreria alguma sorte de punição, possivelmente por litigância de
má-fé, por deduzir pretensão contra fato incontroverso, em atentado à verdade dos
fatos e com o fim de obter objeto ilegal (art. 80, incisos I, II e III, do CPC).
No tocante a essas observações, o caráter incontroverso decorre da
condenação imposta por esta Justiça, afinal, até que advenha decisão de igual
cognição, não é correto formular um pedido (no caso de cobrança dos mútuos) em
contrariedade ao que aqui foi concluído. Tal contrariedade, a qual representa também
uma afronta à verdade, decorre do caráter ilícito relacionado ao suposto empréstimo,
pois os R$ 40.000,00 originais, na verdade, foram pagos pelo civil ao Cel R/1
Macedo a título de corromper este a praticar um ato indevido no exercício de suas
atribuições no Serviço de Fiscalização e Produtos Controlados (SFPC) ao tempo dos
fatos.
No que concerne à Ação Cível configurar busca por um fim ilícito,
poder-se-ia afirmar que, embora originada de delito, não haveria algo ilegal em um
dos criminosos querer cobrar do outro, próximo do adágio popular “ladrão que rouba
ladrão, cem anos de perdão”. Entretanto, a legalidade se impõe não somente no
conteúdo, mas também na forma. Não é concebível que o Poder Judiciário, o qual se
investe da prerrogativa de afirmar o que é lícito, permita o uso da lei para a cobrança
de negócios simulados, o que por si só já seria motivo para a nulidade do pacto (art.
167 do Código Civil).
Não suficiente, mesmo que indiretamente, como se conclui da Revisão
ora em exame, ao se ludibriar o Judiciário para obter decisão favorável, acaba-se por
disfarçar de aparente legalidade um objeto que fora obviamente parte de um ilícito
penal. Em que pese este Plenário esteja a perceber a inutilidade do suposto “fato
novo” na absolvição do Revisionante, em situações mais complexas, é imaginável
que o prolatado em outra Justiça venha a, ilegal e ardilosamente, pôr em dúvida
conclusões tidas por certas em uma demanda anterior.
Com isso, a retomar a análise acerca da influência desse fato novo na
condenação sob revisão, é nítido que a Sentença proferida pelo Juiz de Santa
Catarina não surte qualquer efeito. A carência informacional sobre as demais
7000684-07.2023.7.00.0000
40001357416 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

circunstâncias da “dívida” deixa claro que o lá decidido é incapaz de infirmar a
punição imposta, ao passo que a densidade de provas aqui produzidas (e que
atestaram a culpa do Cel R/1 Macedo e do civil Rafael Thales de Freitas) supera em
muito a inexistente instrução probatória da JE.
Ademais, é concretamente perceptível que a Sentença em questão em
nada invalida o julgamento da Justiça Militar. Até mesmo uma decisão com maior
envergadura probatória, mas ainda proferida em ação cível, não seria capaz de
necessariamente incutir dúvida. Isso porque, diversamente da seara penal, os
procedimentos não relacionados à apuração de delitos são incapazes de, em regra,
usar meios de provas tão abrangentes, como a quebra de sigilo de dados, pois esses
são afeitos à investigação criminal.
Inclusive, no caso original, durante o curso do Inquérito Policial, houve
quebra de sigilo dos dados bancários do ora Revisionante, meio pelo qual justamente
se logrou decifrar as ocorrências dos pagamentos a título de corrupção em
concomitância com o “erro” do Cel R/1 Macedo na importação do fuzil negociado.
Assim, é descabido equiparar o obtenível por uma investigação de natureza
criminal ao que é possível de ser produzido na instrução de uma ação cível, visto que
neste as provas são tênues e de pouca profundidade quando comparadas àquelas do
procedimento penal.
Estabelecida a imprestabilidade da prova nova trazida, o resultado
negativo à pretensão revisional se estende à tese seguinte, referente à contrariedade
da condenação com a evidência dos autos. Por desiderato lógico, se a novidade
alegada em nada permite infirmar as conclusões iniciais, restam somente as provas
originais e na maneira em que foram apuradas ao tempo da ação penal. Ou seja, as
evidências restantes são as mesmas que, quando do julgamento da Apelação
7000223-74.2019.7.00.0000, levaram à conclusão unânime da Corte quanto à culpa
dos Acusados.
Se os supostos mútuos continuam a ser mero subterfúgio da corrupção
empreendida pelos Condenados, visto que a “convalidação” pela Justiça catarinense
não surtiu o efeito esperado, então, inexiste linha racional que permita a este
Tribunal, na reanálise de idênticas provas, chegar a uma conclusão distinta. Em certa
medida, tal tese deveria sequer ser conhecida. Porém, como na fase de
admissibilidade estava essa intrinsecamente ligada à anterior (de fato novo), venceu-
se essa etapa, o que, porém, não modifica a repulsa aos seus fundamentos, conforme
já descrito.
Assim, no tocante às principais causas de pedir do Requerente, as quais
supostamente levariam à sua absolvição, compreendo que, a um, não se logrou
provar a capacidade do “fato novo” para infirmar as conclusões originais, e, a dois,
em consequência disso, careceu a tese defensiva de atestar alguma contrariedade
7000684-07.2023.7.00.0000
40001357416 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

entre a condenação imposta e as evidências dos autos. Vencidos os dois tópicos
iniciais, resta o pedido subsidiário, também admitido, relacionado ao recálculo da
pena a partir dos fundamentos trazidos pela nobre Dra. Ministra Elizabeth a respeito
do caso em outro julgamento.
Referente a esse, ao se examinar detalhadamente o Voto divergente da
Julgadora no Agravo Interno 7000711-58.2021.7.00.0000, observa-se que a posição
defendida trata unicamente da pena de Rafael Thales de Freitas. Nesse sentido, ela se
calcou em dois vértices principais para fundamentar a revisão oficiosa da pena do
Réu. O primeiro ressalta a desproporcionalidade da dosimetria da pena de Rafael
Thales de Freitas em face da imposta ao Cel R/1 Macedo.
Nesse contexto, a referida Ministra destacou que, em relação ao
Coronel, não vislumbrava erro na forma de determinar sua pena-base na primeira
fase, pois, para cada circunstância negativa, fez um aumento de 1 ano e 6 meses até
o ponto médio (5 anos), de sorte que os incrementos foram em valor menor que o
mínimo cominado no art. 308 do CPM (2 anos). Em relação ao civil, o equívoco
exsurgia do fato de que, ao ser a pena mínima prevista 1 ano (art. 309 c/c art. 58,
ambos do CPM), as mesmas circunstâncias acarretaram acréscimos de 1 ano e 9
meses para se chegar ao ponto médio (4 anos e 6 meses).
Dessa forma, ela compreendeu que, proporcionalmente, se punira o
corruptor ativo (o civil), pagador do suborno ao militar pelo ato indevido, mais
gravemente do que o servidor, algo em contradição com a escolha legislativa, a qual
previu maior sanção ao agente que se corrompe. A despeito de não a acompanhar,
vislumbro que a construção da citada Ministra é absolutamente coerente, razão pela
qual não cabe extensão dos fundamentos para o caso do Cel R/1 Macedo, ao passo
que a proporcionalidade justamente demanda que sua pena seja a mais alta:
“Com efeito, em se tratando de crimes contra a Administração Pública, o
apenamento mínimo do servidor público/militar deve dar-se em patamar superior
ao do particular/civil, por razões óbvias: o servidor público/militar têm um regime
funcional legalmente estabelecido com o Estado, devendo agir com irrestrita
probidade no trato da coisa pública e moralidade administrativa; lado outro, o
particular/civil não têm ligação funcional com a Fazenda, senão a relação surgida
entre eles em razão da própria prática delitiva, não havendo que falar em dever de
probidade e de moralidade administrativas.” (Grifo nosso).
Em relação ao segundo vértice da revisão voltado à dosimetria
sugerida, a insigne Julgadora compreendeu ter procedido em equívoco ao adotar o
ponto médio como forma de realizar o cômputo na primeira fase. Quanto a esse
tópico, esse não se limita à pena de Rafael Thales de Freitas, pois, para o
Revisionante, também se adotou o ponto médio como indicador. Entretanto, tal qual
na oportunidade em que essa posição foi vencida, não se percebe erro do Tribunal ao
ter empregado esse método de cômputo.
7000684-07.2023.7.00.0000
40001357416 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por dever de verdade, sublinhe-se que a Ministra aponta que esse
problema foi percebido a partir de uma comparação entre a posição adotada naquela
dosimetria e a por ela sustentada em outras oportunidades. Nesse sentido, destaca
que o “critério do ponto médio” já fora “afastado por mim fundamentadamente em
outras ocasiões” (grifo nosso). Isto é, a correção apresentada diz respeito
eminentemente a uma reinterpretação da Julgadora, a qual, embora mereça crédito,
não vincula o restante dos Juízes desta Corte.
Assim, em que pese seja um argumento com certa aderência teórica,
não compreendo ser ele apto a autorizar mudança na pena originalmente imposta ao
Cel R/1 Macedo. Ao contrário, em atenção às particularidades do caso concreto, bem
explicitadas pela então Relatora na dosimetria, mostram-se essas capazes de
justificar o incremento feito, embora tenha sido alto. Por consequência,
simplesmente sustentar um recálculo, agora por novos parâmetros, não é motivo
merecedor de procedência.
Vencidos todos os tópicos trazidos pelo Revisionante, vislumbro ser
necessária uma última consideração acerca da Ação Cível movida pelo corréu Rafael
Thales de Freitas na Justiça Estadual. Como explicitado anteriormente, ao se coligar
o lá exposto pelo mencionado civil (por intermédio da empresa de sua titularidade)
com a condenação imposta por esta Justiça, a Ação ajuizada aparenta ser, no
mínimo, uma litigância de má-fé. Entretanto, é plausível visualizar contornos até
mesmo de um possível delito.
Como
se
concluiu
no
julgamento
da
Apelação
7000223-
74.2019.7.00.0000, os mútuos ora cobrados nunca de fato existiram, mas foram
instrumentos contratuais forjados para aparentar legalidade à negociata criminosa
anterior. Assim, os R$ 40.000,00, ali indicados e agora cobrados na seara cível, não
representam transferências a título de empréstimo, mas vantagem indevida paga pelo
Corréu ao Cel R/1 Macedo, pela qual o primeiro conseguiu que este último
permitisse a importação de um fuzil calibre .50 ilegalmente.
Em vista dessa verdade, a qual se atestou indene de dúvidas e que
claramente está a ser omitida do Juízo de Santa Catarina, compreendo que a Ação de
Cobrança pode servir, p. ex., como método de lavagem de dinheiro (art. 1º, caput, da
Lei 9.6.13/1998). Tal enquadramento, hipoteticamente, advém do fato de que o
Corréu se utiliza de procedimento lícito (processo judicial) para cobrar “dívida”
referente a montantes originalmente destinados à prática de corrupção e, com isso,
poderá dissimular a reaquisição dessa vantagem como “pagamento” dos “mútuos”.
Feito esse delineamento, compreendo que a empreitada criminosa que
Rafael Thales de Freitas aparenta proceder contra aquele outro ramo de Justiça, a
despeito de não compor esta Demanda, é fato que não pode ser ignorado por este
Tribunal. Ao contrário, deve esta Corte encaminhar comunicação à Justiça do Estado
7000684-07.2023.7.00.0000
40001357416 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de Santa Catarina, na qual tramitou a Ação de Cobrança 5019346-
81.2020.8.24.0008, ora transformada no Cumprimento de Sentença 5017053-
36.2023.8.24.0008, bem como ao Ministério Público daquele Estado.
Sublinhe-se que o proceder em questão encontra respaldo no art. 40 do
CPP e no art. 442 do CPPM. Por ambos, denota-se a ratio da legislação em não
permitir que um ilícito potencialmente criminal, ao ser percebido acidentalmente,
deixe de receber o mínimo de atenção somente por não estar relacionado à causa já
em trâmite. Isto é, em que pese a possível lavagem que Rafael Thales de Freitas está
a fazer não componha objeto desta Revisão e, por isso, ao STM não caiba
julgar/decidir sobre essa, não pode o Tribunal deixar de, ao menos, dar ciência às
autoridades competentes.
Ademais, ainda que a conduta lá perpetrada se resuma a uma litigância
de má-fé, ou seja, revele-se apenas como um “ilícito” civil, restrito ao âmbito do
processo movido, tal ocorrência, embora seja de cunho “cível”, pode ser conhecida
de ofício pelo juiz da causa (art. 81 do CPC). Logo, se ao Julgador estadual é
permitido tomar ciência até mesmo oficiosamente da eventual litigância de má-fé da
Parte, é igualmente possível que ele seja cientificado desse fato por outros, inclusive
por um outro órgão de justiça.
Com essas considerações, além da improcedência da Revisão Criminal
manejada pelo Cel R/1 Ex Paulo Roberto Saback de Macedo, é necessário o
encaminhamento de ofício, com cópias anexas deste Acórdão e daquele proferido na
Apelação 7000223-74.2019.7.00.0000, tanto ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca
de Blumenau, responsável pelos autos do processo 5017053-36.2023.8.24.0008,
quanto ao Ministério Público de Santa Catarina.
Pelo todo exposto, voto no sentido de conhecer a Revisão Criminal
manejada e, no mérito, de julgá-la improcedente. Voto, ainda, no sentido de
determinar que esta Justiça expeça ofício, com cópias anexas deste Acórdão e da
Apelação 7000223-74.2019.7.00.0000, à Justiça do Estado de Santa Catarina e ao
Ministério Público daquele Estado, a fim de noticiar a possível prática de litigância
de má-fé e do delito de lavagem de dinheiro no bojo da Ação de Cobrança 5019346-
81.2020.8.24.0008 e do Cumprimento de Sentença 5017053-36.2023.8.24.0008,
ambos da responsabilidade do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Blumenau.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357416v55
e do código CRC 9f44e360.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 1/2/2024, às 17:22:38
7000684-07.2023.7.00.0000
40001357416 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR